Tribunal: CARF
Processo: 18471.001074/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001074/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MIRIAN DA MATA DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001074/2007-67
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001074/2007-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação. O relatório da decisão de primeira instância é elucidativo e sintetiza o
procedimento fiscal e o processo administrativo fiscal até a fase de impugnação, nos seguintes
termos:
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física-
IRPF, relativo ao período 31/01/2002 a 30/09/2005, lavrado em nome da Contribuinte
acima identificada em 30/ 08/ 2007, no montante de R$ 137.751,01 (cento e trinta e sete
mil setecentos e cinquenta e um reais e um centavo), incluídos os juros de mora,
calculados até 31/07/2007, e a multa de ofício de 75% sobre o valor do principal,
passível de redução.
O procedimento determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal- MPF n°
07.1.90.00-2006-00135-6 de 25/01/2006, prorrogado até 27/10/2007, fl. 202 do presente
Processo, teve início com a lavratura do Termo de Início de Fiscalização, de 31/ 07/
2006, fl. 18, no qual a Autoridade Fiscal solicitou, entre outros, os documentos
relacionados à aquisição e alienação do imóvel situado na Rua Sto. Miguelito, lote 24,
Quadra D, Município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro; e os extratos bancários de
todas as conta- correntes, poupanças e investimentos mantidos em nome da
Contribuinte no período 2001 a 2003. Foi expedida pela Auditoria Fiscal em
28/02/2007, uma Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira- RMF, fls. 37 e 38, que resultou na RMF n° 07.1.90.00-2007-
00043-4 dirigida ao Banco Bradesco S.A., fl. 39; e na RMF n° 07.1.90.00-2007-00044-
2 dirigida ao Banco Itaú S.A., fl. 115. Em atendimento às Requisições foram enviados à
então Secretaria da Receita Federal- SRF os documentos de fls. 32 a 114 do Bradesco; e
de fls. 118. Depois do exame destes elementos foram lavrados os Termos de Intimação
das fls.e 146, com pedido de esclarecimento e comprovação da origem dos recursos de
valores creditados nas contas correntes Bradesco e Itaú respectivamente no período de
2002 e 2003. Foram, ainda, lavrados os Termos de Intimação das fls. 149 e 155 com o
mesmo fim relativamente ao movimento do Ano- calendário de 2003 da conta do
Bradesco; e o Termo de Solicitação de Esclarecimentos da fl. 160, para que fossem
facilitadas as informações prestadas pelas mencionadas instituições financeiras. O
Termo de Reintimação Fiscal da fl. 161 reitera o pedido de exibição de elementos
comprobatórios da origem de recursos dos depósitos efetuados no período de 2002 a
2003 nas contas do Bradesco, n° 1698885;e do Itaú, n° 440039. Em 16/08/2007 foi
lavrado Termo de Constatação Fiscal, fls. 164 e 165, indicando os lançamentos de
tributação sobre ganho de capital relativa à cessão e transferência de direito hereditários
de imóvel, com Escritura Pública no Livro 92- A; Ato n° 021, período 30/11/2003 a
30/09/2005; e sobre as operações financeiras de origem não comprovada, período
31/01/2002 a 30/11/2003; e em 30/08/2007, foi por fim lavrado o Auto de Infração ora
combatido.
Contribuinte apresentou alguns documentos relacionados à cessão de direitos
hereditários, fls. ganho de capital. Em relação à movimentação financeira, só uma
informação do Bradesco negando qualquer operação na conta n° 1605488, no período
01/2001 a 06/2003, fl. 36. Mais adiante, nas fls. 143 e 144, procura prestar alguns
esclarecimentos sobre operações na conta n° 1698885 também do Bradesco; e traz um
recibo de depósito na fl. 145. Na fl. 158 pede prorrogação de prazo para esclarecimentos
atinentes à conta n° 440039 do Banco Itaú, repetindo o mesmo pedido para a conta n°
1698885 do Bradesco; informando a dificuldade da exibição dos comprovantes dos
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001074/2007-67

depósitos por conta da apreensão de documentos de sei marido, fls. 151 a 154. Na fl.
156 acrescenta a informação de que seu marido utilizava a outra conta Bradesco, n°
1605488, para depósitos relativos a pagamento de serviços prestados porque a conta
dele do Banco Real estaria com saldo devedor, utilizando- se depois dos valores
depositados para saldar despesas da empresa RS Assessoria Ambiental Ltda., com cópia
contratual nas fls. 157 a 159. Ainda antes do lançamento afirma não ter como apresentar
o documentos solicitados concernentes à conta n° 440039 do Itaú devido ao extravio do
comprovantes dos depósitos; e que alguns dos valores apontados já teriam sido
declarados no: Exercícios 2002 e 2003.
Em 01/ 10/ 2007, a Interessada insurgiu-se contra o Auto de Infração apresentando as
razões das fls. 185 a 190, onde traz destacados alguns trechos jurisprudenciai; e
doutrinários para ilustração de seus argumentos sintetizados a seguir. Começa por alegar
que não tendo sido constatada na ação fiscal uma movimentação financeira superior a
dez vezes < renda declarada, não haveria como se cogitar um indício de interposição de
pessoa . N< período 2002/ 2003, os valores declarados e comprovados seriam
suficientes para excluí- lo: das hipóteses de indícios do art. 2o e art. 3o, inciso XI, § 2o
do Decreto 3.724/ 2001. C montante da movimentação financeira não atingiria os
limites estabelecidos no art. 42, § 3o, I da Lei n° 9.430/ 96. Além disso, no
levantamento teria sido incluído período atingido pel< prescrição quinquenal.
Prossegue questionando a possibilidade de a Receita Federal tributar depósito: bancários
realizados em conta de pessoa jurídica, com base em informações do recolhimentc da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira- CPMF, informado pela
instituiçã( financeira. Transcreve o art. 287 do Regulamento do Imposto de Renda- RIR,
Decreto n' 3000/99, fl. 186, chamando a atenção para o fato de a lei determinar apenas à
pessoa jurídica; obrigação de comprovar os créditos em conta bancária (lembra o art.
5o, II da Constituiçãc Federal de 1988).
Os extratos bancários teriam sido disponibilizados à Auditoria Fiscal nc Processo n°
2005.5101503382-6 da Justiça Federal, sem o conhecimento da Contribuinte. Terh
depois a Contribuinte se sentido induzida pela Autoridade Fiscal a produzir prova contra
s própria, ferindo o princípio da confiança recíproca existente entre o administrador e <
administrado (menciona o art. 5, incisos XXXIII, XLI, LIII, LV da CF/88).
Na ação fiscal teria sido constatado que a renda acrescida que ensejou o Auto d<
Infração seria oriunda da venda de direito de bens, do qual o cônjuge da defendente é
meeiro.
Em atendimento à solicitação da, então, Secretaria da Receita Federal- SRF, a 25 a 32,
mas nenhum comprovante de recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre o A
tributação prevista no art. 35 do Código Tributário Nacional- CTN; no art. 155,1, § Io, I
e II e no art. 156, II, § 2o , I e II e § 3o da Constituição Federal, não seria aplicada
conforme o entendimento da Autoridade Administrativa.
Retomando o tema do depósito bancário com origem de recursos não comprovada, traz
a Impugnante trechos do voto do Ministro Maurício Corrêa, do Supremo Tribunal
Federal- STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.715-3 do
Distrito Federal que versa sobre as responsabilidades das instituições bancárias, onde
elucida alguns aspectos da natureza jurídica do depósito bancário e da sua relação com o
conceito de propriedade — o banco adquiriria a propriedade das quantias nele
depositadas, obrigando- se a restituí- las na mesma quantidade e na mesma espécie
monetária, quando lhe é exigido. Sob essa ótica, o depositante perderia a qualidade de
proprietário do dinheiro, passando a titular do crédito equivalente ao depósito e
eventuais rendimentos. Por conta da opinião do STF a Defendente entende que o Fisco e
as instituições financeiras depositárias não devem aproveitar- se da brecha da lei para
inverter a competência da responsabilidade legal - o correntista só pode ser obrigado a
fazer ou deixar de fazer em virtude da lei, assim é o princípio constitucional. Afirma,
ainda, que a cobrança da CPMF, de caráter repristinatório, feriria o art. 9o do CTN.
Em vista da possibilidade de todos aqueles, cujos CPFs e CNPJs tenham sido
declarados por ela, serem convocados a prestar esclarecimentos, requer o direito a todos
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001074/2007-67

os meios de provas legais, transcrevendo as anotações de José do Nascimento Dias
atinentes à verificação do lucro real pela autoridade tributária, prevista no art. 276 do
RIR, Decreto 3000/ 99. O mencionado autor traça ali a sua opinião sobre os elementos
de prova: transcreve o art. 332 do Código de Processo Civil- CPC, onde são
reconhecidos hábeis todos os meios legais de prova; e o art. 136 do Código Civil que
relaciona como provas a confissão; os atos processados em juízo; os documentos
públicos e particulares; as testemunhas; a presunção; os exames e vistorias; e o
arbitramento. Acrescenta, ainda, com base no art. 287 do Decreto 3000/99, que, nos
lançamentos efetuados de ofício, conforme também prevê o art. 924 do mesmo Diploma
Legal, o ônus de provar irregularidades da escrita é do Fisco. Seria o mesmo princípio
do art.333,1 do CPC.
Tendo em conta o aludido entendimento do Ministro Maurício Corrêa quanto à
responsabilidade do depósito bancário ser da instituição financeira depositária, não
existiria lei que estabeleça a obrigação de o contribuinte explicar os seus depósitos.
Todas as explicações deveriam obedecer à gradação legal das provas e o amplo direito à
defesa antes da autuação.
Toma a evocar o art. 287 do RIR/ 99, que trata de depósitos bancários de origem não
comprovada de pessoa jurídica.
Buscando mais uma vez respaldo nos aludidos artigos 2o e 3o do Decreto n°
3.724/2001; no art. 42 da Lei n° 9.430/96; no art. 5o da CF/88; e em decisão do
Conselho de Contribuintes, que transcreve na fl. 189, finalmente, requer a Impugnante a
extinção do Auto de Infração vinculado ao MPF n° 0719000/00136/06.

A decisão de primeira instância (fls. 402/412) foi consubstanciada nos termos da
seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
Regra geral, o prazo para a Receita Federal do Brasil efetuar o lançamento do
Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas
físicas é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Apura- se o Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital na
transferência de propriedade de pessoa física concernente a bens e direitos
hereditários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES
LEGAIS.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, sem comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados
nessas operações, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
Consideram- se, na determinação da receita omitida, os depósitos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, quando dentro do ano- calendário
ultrapassem o valor de R$ 80.000,00.

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001074/2007-67

Intimado da referida decisão em 27/04/2011 (fls.416), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 27/05/2011 (fl. 417), alegando o que segue:
Conforme comprovado, o valor do imposto de renda declarado está devidamente
ajustado quanto aos valores apresentados e mantendo sua movimentação bancária pela
venda de seu imóvel, que não sendo superior a dez vezes a renda disponível declarada.
Analisados os fatos que são suficientes para satisfazer os questionamentos apresentados.
Em relação aos Depósitos Bancários com origem não comprovada trata-se de atividades
autônomas exercidas pela citada, impossibilitando a identificação e originalidade dos
mesmos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Ganho de Capital

Em relação ao lançamento do IRPF referente ao ganho de capital na alienação de
imóvel de sua propriedade, a recorrente limita-se a afirmar que o valor do imposto de renda
declarado está devidamente ajustado quanto aos valores apresentados e mantendo sua
movimentação bancária pela venda de seu imóvel, que não é superior a dez vezes a renda
disponível declarada.

Depreende-se do teor dessa argumentação que não há insurgência quanto à
apuração do ganho de capital, estando corrente o valor do IRPF lançado.

Cumpre ressaltar, contudo, que o valor da venda do imóvel não compõe a base de
cálculo relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, tema que será motivo de
abordagem específica no tópico a seguir.

Desse modo, não há reparos a fazer no lançamento quanto à apuração do ganho de
capital na alienação do imóvel de propriedade da recorrente.

Da Omissão de Rendimentos
De início, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo,
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001074/2007-67

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.

Alega a recorrente que os depósitos bancários de origem não comprovada em sua
conta corrente se deram em razão do exercício de atividades como autônoma. Assim, a
recorrente reconhece expressamente a origem dos depósitos efetuados, que são rendimentos
tributáveis decorrentes de exercício de atividade remunerada.
Para afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da
Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser comprovada de maneira individualizada, o que não
ocorreu no presente caso, em que a recorrente reconhece expressamente que os depósitos tem
como origem o exercício da sua atividade profissional.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001074/2007-67

Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital